Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio celebrado com vistas a apoiar a realização de diversas atividades culturais da UNE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em face da impugnação total das despesas do Convênio 411/2004, firmado entre o Ministério da Cultura e a União Nacional dos Estudantes, tendo por objeto a implantação do projeto "Atividade de Cultura e Arte da UNE"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela União Nacional dos Estudantes e por Gustavo Lemos Petta, Rovilson Sanches Portela, Érico Nogueira de Sousa e Walberto Fonseca de Araújo Júnior; 9.2. julgar irregulares as contas de Rovilson Sanches Portela, Érico Nogueira de Sousa, Walberto Fonseca de Araújo Júnior, Gustavo Lemos Petta e da União Nacional dos Estudantes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débito solidário imputável aos responsáveis União Nacional dos Estudantes, Gustavo Lemos Petta, Érico Nogueira de Sousa e Walberto Fonseca de Araújo Júnior: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 427.016,73 22/7/2005 9.2.2. débito solidário imputável aos responsáveis União Nacional dos Estudantes, Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 255.021,77 22/7/2005 D 1.194,96 9/12/2008 C 9.3. aplicar à União Nacional dos Estudantes, a Gustavo Lemos Petta, a Érico Nogueira de Sousa, a Walberto Fonseca de Araújo Júnior e a Rovilson Sanches Portela a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. esclarecer aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.